Tribunal: TJBA
Processo: 0582144-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0582144-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ICARO COSTA DE LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA registrado(a) civilmente como BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
.
APRESENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEGURO DPVAT
.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
TEMA 648 DO STJ.
REJEIÇÃO.

INCONFORMISMO DO AUTOR COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA
PARTE
RÉ AO PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DECORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
PARTE DEMANDADA Q
UE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. VALOR BAIXO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Por analogia, aplica-se ao presente caso o TEMA 648 do STJ, considerando que o Autor comprova o pedido administrativo junto à parte Ré, a fim de obter cópia do processo administrativo do seu
Seguro DPVAT,
evidenciando os autos, a
relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo
não atendido.
Preliminar
de
falta de interesse de agir

suscitada pela parte Ré, rejeitada.

2.
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
O caso em exame não se enquadra na hipótese de efetiva produção de prova, mas em pedido de exibição de documentos.
A pretensão resistida no âmbito administrativo levou a
o ajuizamento da presente ação pelo
a
utor, para que houvesse a exibição dos documentos almejados.
Desta maneira, a sucumbência é o corolário lógico, devendo arcar a parte demandada com ônus decorrente em face da aplicação do princípio da causalidade.

3.
Sobre o valor
dos
honorários de sucumbência
a ser arbitrado
, o Apelante pede que seja aplicado o artigo 85, § 8º, do CPC: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
”.
O tema honorários por apreciação equitativa foi definido pelo STJ – Tema 1.076.
Na hipótese versada, aplica-se o item 02 da tese firmada, pois o valor da causa em
R$ 880,00
é baixo. Portanto, pelos honorários de sucumbência, por equidade, na forma do artigo 85, § 8º e Tema 1.076 do STJ, fix
a-se
tal verba em prol do advogado do Autor em
R$
2.500,00, por considerar proporcional à natureza da causa e resultado positivo final.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.

0582144-97.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO ICARO COSTA DE LIMA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM
os
M
agistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
dar

provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segunda Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça